Tribunal: TJPA
Processo: 0816763-20.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14107 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816763-20.2023.8.14.0051

APELANTE: WILLIAN NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTOS RELIGIOSOS. INJÚRIA RACIAL QUALIFICADA PELA HOMOFOBIA. DANO QUALIFICADO. OFENSAS DISCRIMINATÓRIAS RELACIONADAS À RELIGIÃO E À ORIENTAÇÃO SEXUAL. AMEAÇAS DE MORTE. ARREMESSO DE PEDRAS CONTRA RESIDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA MANTIDA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA ESPÉCIE DE PENA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal, art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, em concurso formal, e art. 163, I, do Código Penal, em concurso material, à pena total de 4 anos e 4 meses de privação de liberdade e 210 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico, bem como, subsidiariamente, a redução das penas-base. Os fatos decorreram de ofensas dirigidas às vítimas em razão de sua religião e orientação sexual, acompanhadas de ameaças de morte e de danos causados à residência mediante arremesso de pedras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria, a materialidade e o dolo específico dos delitos de injúria qualificada por elementos religiosos, injúria racial qualificada pela homofobia e dano qualificado; e (ii) estabelecer se a dosimetria das penas foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e à aplicação das regras de concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos é comprovada por boletim de ocorrência, relatórios policiais, registros fotográficos e laudo pericial que atesta os danos causados ao imóvel das vítimas.

4. As vítimas apresentam relatos firmes, coerentes e convergentes acerca das ofensas homofóbicas e religiosas, das ameaças de morte e dos danos provocados pelo recorrente, identificando-o como autor dos fatos.

5. A palavra das vítimas não permanece isolada, sendo corroborada por depoimentos de policial militar e por declarações colhidas na fase inquisitorial, inclusive de pessoas que presenciaram os gritos e o arremesso de pedras praticados pelo acusado.

6. Pequenas divergências narrativas sobre aspectos periféricos dos acontecimentos não comprometem a credibilidade da prova oral, por constituírem fenômeno natural da memória humana.

7. As expressões “macumbeiros”, “viados” e “gays”, proferidas em contexto ofensivo e discriminatório, evidenciam o propósito de menosprezar as vítimas em razão de sua religião e orientação sexual, configurando os delitos previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal e no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

8. O arremesso reiterado de pedras contra a residência, com destruição do portão e danos à janela, associado às ameaças de morte, caracteriza o delito de dano qualificado previsto no art. 163, I, do Código Penal.

9. O conjunto probatório demonstra o
animus injuriandi
e a intenção discriminatória do recorrente, afastando a alegação de ausência de dolo específico ou de mera altercação verbal. 10. A primariedade e os bons antecedentes foram devidamente reconhecidos na sentença, inexistindo agravamento indevido da pena por tais circunstâncias.

11. A valoração negativa das circunstâncias do crime permanece justificada pela perseguição das vítimas e pelas reiteradas ameaças de morte, elementos autônomos que revelam maior gravidade concreta das condutas.

12. As consequências dos delitos extrapolam os efeitos ordinários dos tipos penais, pois as vítimas precisaram fugir da residência, esconder-se em área de mata e posteriormente mudar de endereço em razão do temor provocado pelo acusado.

14. As penas-base foram fixadas de forma proporcional, observando a fração de 1/8 sobre o intervalo abstratamente previsto para cada delito, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria.

15. O concurso formal entre os delitos de injúria qualificada por elementos religiosos e injúria racial qualificada pela homofobia decorre da prática mediante uma única ação e com unidade de desígnios, sendo adequada a aplicação da fração mínima de aumento de 1/6.

16. O concurso material entre os crimes contra a honra e o delito de dano qualificado impõe a soma das penas, por decorrerem de condutas autônomas.

17. Impõe-se, de ofício, a correção do erro material da sentença para consignar que a pena do crime de dano qualificado é de detenção, e não de reclusão, com adequação do regime inicial para o aberto, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso desprovido, com correção de ofício da espécie da pena aplicada ao delito de dano qualificado e adequação do regime inicial de cumprimento.

Teses de julgamento
: “1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes contra a honra e de discriminação, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A utilização de expressões depreciativas relacionadas à religião e à orientação sexual da vítima, em contexto de menosprezo e hostilidade, caracteriza os delitos previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal e no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989. 3. A perseguição das vítimas e as reiteradas ameaças de morte constituem circunstâncias judiciais idôneas para a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. O abalo psicológico intenso, a necessidade de fuga e a mudança de residência das vítimas justificam a valoração negativa das consequências do crime. 5. A correção da espécie de pena aplicada ao delito de dano qualificado configura mero ajuste de erro material, sem repercussão no
quantum
da condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II e VII. CP, arts. 44, I, 59, 68, 69, 70, 77, 140, § 3º, 163, I, e 33, § 2º, b. Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A. Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADO nº 26. STF, MI nº 4.733. STJ, AgRg no HC nº 1.014.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 19.11.2025. STJ, AgRg no HC nº 946.218/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma. STJ, RHC nº 171.132/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.02.2023. TJPA, Apelação Criminal nº 0817882-67.2022.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2026. TJPA, Recurso Especial nº 0805026-03.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 05.03.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WILLIAN NOGUEIRA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais insertos no art. 140, §3º, do Código Penal Brasileiro, e art. 2º-A, da Lei n.º 7.716/89, em concurso formal, e no art. 163, inciso I, do Código Penal, concurso material de crimes, à reprimenda de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Narra a
exordial acusatória
(ID 3371989) que no dia 11 de setembro de 2023, por volta das 2h da madrugada, em uma residência localizada na Rua Cristo Libertador, nº 15, esquina com a Rua Santa Luzia, Bairro Amparo, em Santarém/PA, o apelante, aparentemente sob efeito de embriaguez alcoólica, dirigiu-se ao imóvel onde se encontravam as vítimas PAULO VICTOR MIRANDA FERREIRA, conhecido como “
Paulinho Borari
”, e DARLON DA SILVA SANTOS, passando a proferir ofensas de cunho religioso e relacionadas à orientação sexual das vítimas, afirmando, entre outras expressões, que elas seriam “
macumbeiros
” e “
viadinhos
”, além de ameaçá-las de morte.

Ainda segundo a acusação, o réu teria declarado que mataria as vítimas, cortaria suas cabeças e passaria o restante de sua vida tentando “
libertá-las do demônio
”. Em seguida, munido de diversas pedras, passou a arremessá-las contra a residência, causando danos ao imóvel ao quebrar uma janela, destruir o portão e danificar outros bens localizados na varanda.

Em
razões recursais
(ID 33572094), sustenta a defesa, como preliminar, a inexistência de suporte probatório mínimo apto a amparar a condenação. Afirma que os depoimentos das vítimas seriam contraditórios e desacompanhados de elementos externos que os ratifiquem. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não teriam presenciado os fatos narrados na denúncia e que não haveria prova segura da autoria delitiva.

No mérito, roga pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes da materialidade e da autoria dos delitos. Aduz, ainda, a ausência de dolo específico para a configuração dos crimes imputados, de forma a ensejar a atipicidade da conduta narrada.

Argumenta, outrossim, que os depoimentos das vítimas conteriam contradições relevantes e que a condenação estaria baseada exclusivamente em declarações isoladas, sem respaldo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que é primário, possui bons antecedentes e não há circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da reprimenda.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 33572099), o Ministério Público de 1º Grau roga pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo,
“a fim de que se confirme a condenação de WILLIAN NOGUEIRA DOS SANTOS, na forma da irretocável sentença proferida pelo Juízo a quo”
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Promotora de Justiça AMÉLIA SATOMI IGARASHI,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Pleito absolutório. Insuficiência de provas e de dolo específico:

Suscita a defesa, preliminarmente, a inexistência de suporte probatório mínimo apto a amparar a condenação, ao argumento de que os depoimentos das vítimas seriam contraditórios e desacompanhados de elementos externos convergentes. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não teriam presenciado diretamente os fatos descritos na denúncia e que não haveria prova segura da autoria delitiva. Sustenta, outrossim, a ausência de dolo específico para a configuração das infrações penais imputadas.

Ab initio
, cumpre registrar que a alegação veiculada pela defesa sob a
rubrica de preliminar
ostenta
nítido conteúdo meritório
, porquanto diz respeito à suficiência do conjunto probatório para a formação do juízo condenatório,
razão pela qual deve ser apreciada conjuntamente com as demais teses absolutórias.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 33571986, pág. 5-6), pelo Relatório de Diligência Policial (ID 33571986, pág. 21-22), pelo Relatório Final do Inquérito Policial (ID 33571987 (ID 33571987), pelos registros fotográficos acostados aos autos (ID 33571986, pág. 9-10) e, especialmente, pelo Laudo Pericial de Levantamento de Local de Crime nº 2023.04.000242-CCP (ID 33572005), que atestou a existência de
danos causados ao imóvel por ação mecânica brusca e voluntária, corroborando integralmente a narrativa acusatória.

No
tocante à autoria
, igualmente não subsiste a alegação defensiva de insuficiência probatória.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas
DARLON DA SILVA SANTOS
e
PAULO VICTOR MIRANDA FERREIRA
apresentaram versões firmes, coerentes e convergentes acerca da dinâmica dos fatos. Ambos relataram que o acusado compareceu à residência durante a madrugada, passou a proferir ofensas relacionadas à orientação sexual e à religião por eles professada, ameaçando-os de morte, ao mesmo tempo em que arremessava pedras contra o imóvel, ocasionando danos ao portão e à janela da residência, veja-se:

A vítima
DARLON DA SILVA SANTOS,
assim narrou em juízo:

“Que morava na companhia de seu amigo PAULO e que se mudaram havia 01 mês.
Que por volta das 02h da manhã o denunciado estava “rondando” a casa. Que ouviu barulho de um cano caindo e foi ver o que havia ocorrido, oportunidade em que viu o denunciado tentando entrar na casa. Que então o denunciado pegou uma pedra grande e jogou contra o portão. Que começou a ameaçar as vítimas, dizendo que iria matá-los e que havia sido ‘enviado por Deus’ devido à religião deles, pois são ‘afro religiosos’. Que chamou as vítimas de ‘gays, viados’ e disse que só sairia dali quando ‘terminasse a missão dele’ que seria matá-los.
Que nunca tiveram contato com o acusado anteriormente. Que o acusado aparentava estar embriagado.
Que o denunciado também os chamou de ‘macumbeiros, que iriam morrer no inferno’.
Que ficaram trancados dentro da casa. Que o acusado danificou todo o portão, que ficou quebrado. Que precisaram pular o muro para um terreno baldio ao lado da casa para se esconderem. Que acredita que o denunciado estava com alguma faca ou algo assim, tentando pular o muro.
Que se considera indígena e pratica pajelança indígena. Que nunca proferiu nenhuma palavra de investida de cunho amoroso ou sexual em relação acusado. Que o acusado estava com uma faca. Que não chegou a fazer nenhum ritual de sua religião na casa antes dos fatos, apenas posteriormente quando foram buscar as coisas em sua casa, mas que o ritual ocorreu no interior da residência.”

A vítima
PAULO VICTOR MIRANDA FERREIRA,
por seu turno, declarou em juízo:

“Que morava com seu amigo DARLON. Que estavam conversando quando ouviram um barulho alto e forte de impacto. Que DARLON foi averiguar a viu que seria o acusado arremessando pedras contra o portão da residência.
Que foram jogadas diversas pedras. Que o acusado gritava ‘vou te matar, vou te matar, vocês são viados, não gosto de viado, não gosto de gay, vocês são macumbeiros’.
Que não viu totalmente o acusado, mas na hora que a polícia chegou o acusado correu. Que se esconderam no mato ao lado da residência e em um momento o acusado chegou bem próximo a eles. Que a mulher do acusado falou com a polícia e confirmou que seria ele quem havia feito aquilo. Que nunca havia falado nada com o acusado antes dos fatos. Que o acusado falou que odiava macumbeiros. Que nunca fizeram nenhum tipo de barulho para incomodar ninguém. Que uma parte do portão foi quebrada e a janela também. Que voltaram para a casa depois de muito tempo. Que haviam se mudado recentemente para a casa, cerca de 02 meses. Que sempre fazia seus trabalhos espirituais com portas fechadas. Que nunca fez nenhum tipo de trabalho contra DARLON. Que nunca falaram nenhuma frase para WILLIAN, nem de cunho ofensivo ou sexual.”

Vislumbra-se, portanto, que as declarações prestadas pelas vítimas revelam-se harmônicas quanto aos aspectos essenciais da imputação, especialmente no que concerne à identificação do autor, ao conteúdo das expressões ofensivas proferidas, às ameaças realizadas e à destruição do patrimônio.

As alegadas divergências apontadas pela defesa não possuem relevância jurídica apta a comprometer a credibilidade da prova oral produzida. Ao revés, pequenas variações narrativas constituem fenômeno natural da memória humana e, quando incidentes sobre aspectos periféricos dos acontecimentos, longe de infirmarem a veracidade dos relatos, reforçam sua espontaneidade.

Além disso, as declarações dos ofendidos não permaneceram isoladas.

O policial militar
RAIMUNDO GILBERTO GAMA ALVES
confirmou ter sido acionado para atender a ocorrência, relatando que, ao se aproximar do local, o acusado empreendeu fuga. Confirmou, ainda, que as vítimas lhe narraram as ofensas de cunho homofóbico e religioso praticadas pelo recorrente,
bem como constatou pessoalmente os danos existentes no imóvel, especialmente no portão da residência.

Embora a testemunha policial não tenha presenciado diretamente a execução dos fatos, seu depoimento possui relevante valor corroborativo, na medida em que
confirma as circunstâncias imediatamente subsequentes ao evento criminoso e a existência dos danos descritos pelas vítimas.

Cumpre ressaltar, ainda, que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial guardam plena consonância com a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

As declarações prestadas por ROSIMERY GUIMARÃES DOS SANTOS, DEBORAH GUIMARÃES DOS SANTOS e pelo policial militar DAVI LIMA TORRES encontram correspondência substancial com os depoimentos colhidos em juízo, e formam um conjunto probatório coerente e convergente acerca da dinâmica dos fatos, circunstância que reforça a higidez da conclusão condenatória e afasta a alegação defensiva de insuficiência de provas.

ROSIMERY GUIMARÃES DOS SANTOS
, ex-companheira do acusado, declarou em sede policial ter ouvido WILLIAN gritando contra os vizinhos e arremessando pedras em direção à residência das vítimas. Acrescentou, inclusive, que ele se encontrava embriagado na ocasião.

Na mesma direção,
DEBORAH GUIMARÃES DOS SANTOS
informou ter visto o recorrente ingerindo bebida alcoólica na data dos fatos, além de ter ouvido gritos dirigidos às vítimas e o som de pedras sendo lançadas contra o imóvel.

O policial militar
DAVI LIMA TORRES,
a seu turno, registrou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência envolvendo indivíduo que tentava ingressar violentamente na residência das vítimas, tendo causado danos ao portão do imóvel antes de evadir-se do local.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados em contextos de reduzida publicidade ou sem a presença de terceiros, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, desde que coerente, firme e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RETRATAÇÃO. ATO UNILATERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE DIFAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INJÚRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. Quanto ao crime de injúria, a condenação subsiste, pois comprovada por prova testemunhal coerente e pela admissão parcial do querelado, ora agravante, quanto ao envio de mensagens ofensivas.

9. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos (AgRg no HC n. 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; RHC n. 171.132/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/2/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo regimental parcialmente provido para extinguir a punibilidade do agravante somente quanto ao delito de difamação.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é meio adequado para substituição de recurso próprio, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, quando é possível a concessão de ofício.

2. A retratação prevista no art. 143, parágrafo único, do Código Penal constitui ato unilateral, dispensando aceitação do ofendido e podendo ser realizada por escrito antes da sentença, bastando a juntada aos autos.

3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de injúria.

(STJ, AgRg no HC n. 1.014.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relatora para acórdão Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)”
(GRIFEI)

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, perfilha de tal entendimento, no sentido de que:
“Nos crimes contra a honra, em regra praticados sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos dos autos”
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0817882-67.2022.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-31). E, ainda:
“A palavra da vítima, em crimes contra a honra, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos e ausente demonstração de interesse em imputação falsa”
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0805026-03.2024.8.14.0401 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-05).

No caso concreto, os relatos dos ofendidos revelam-se lineares, consistentes e plenamente compatíveis com os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, razão pela qual inexiste qualquer indicativo de animosidade prévia, interesse escuso ou motivação apta a justificar eventual imputação falsa em desfavor do recorrente.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria delitivas, correta se revela a subsunção jurídica promovida pelo Juízo sentenciante. As expressões dirigidas às vítimas em razão de sua crença religiosa, notadamente ao chamá-las de “macumbeiros” e afirmar que estaria cumprindo uma missão divina para “libertá-las do demônio”, amoldam-se ao delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, por consistirem em ofensas à dignidade e ao decoro mediante utilização de elementos referentes à religião.

De igual modo, as reiteradas referências depreciativas à orientação sexual das vítimas, mediante o emprego das expressões
“viados”
e
“gays”
em contexto manifestamente ofensivo e discriminatório, caracterizam a prática do delito previsto no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89, conforme orientação do pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO n.º 26 e do MI n.º 4.733, posteriormente incorporada ao ordenamento jurídico pela Lei n.º 14.532/2023.

No mais, o arremesso reiterado de pedras contra a residência, com efetiva destruição do portão e danos à janela do imóvel, associado às ameaças de morte dirigidas aos ofendidos durante a execução da conduta, torna evidente o delito de dano qualificado previsto no art. 163, inciso I, do Código Penal.

Lado outro, improcedente a alegação de
ausência de dolo específico
.

O conjunto probatório produzido ao longo da instrução revela, com elevado grau de certeza, que o apelante não apenas proferiu expressões ofensivas dirigidas às vítimas, mas o fez precisamente em razão de sua orientação sexual e de sua religiosidade, valendo-se de termos sabidamente pejorativos e discriminatórios, tais como “viados”, “gays” e “macumbeiros”, em contexto permeado por ameaças de morte e atos de agressão ao patrimônio. As ofensas não foram proferidas de forma genérica, irrefletida ou descontextualizada, mas direcionadas especificamente às características pessoais das vítimas, com inequívoco propósito de menosprezá-las, humilhá-las e atingir sua honra subjetiva.

Deveras, a dinâmica dos fatos descrita pelas vítimas e corroborada pelos demais elementos de prova evidencia que a conduta do recorrente foi orientada por manifesta intenção discriminatória e ofensiva, circunstância apta a demonstrar o elemento subjetivo exigido pelos tipos penais em questão. A reiterada utilização de expressões depreciativas associadas à religião professada pelos ofendidos e à sua orientação sexual, acompanhada de ameaças e de comportamento agressivo, afasta qualquer possibilidade de interpretação no sentido de mera altercação verbal ou desavença ocasional.

Nesse contexto, revela-se plenamente caracterizado o
animus injuriandi
, consistente na vontade livre e consciente de ofender a dignidade e o decoro das vítimas, não havendo espaço para o reconhecimento da alegada atipicidade da conduta. Ao revés, a prova produzida nos autos demonstra, de forma segura, que o apelante agiu com plena consciência do caráter ofensivo de suas palavras e da carga discriminatória nelas contida, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento do elemento subjetivo dos delitos consignado na sentença condenatória.

2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, roga a defesa pela redução das penas impostas, sob entendimento, em síntese, que o apelante é primário, possui bons antecedentes e que inexistiriam circunstâncias judiciais aptas a justificar a exasperação das pena-base.

O cálculo penalógico encontra-se assim fundamentado:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR

WILLIAN NOGUEIRA DOS SANTOS pelo
pelos crimes dos arts. 140, §3º do CPB e art. 2-A da Lei nº 7.716/89, em concurso formal, e art. 163, I do CPB em concurso material.

DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA EM RAZÃO DA RELIGIÃO (ART. 140, §3º, DO CPB).

Passo a fixar a pena com base nos artigos 59 e 68 do CPB, considerando a pena da injúria racial.

I) Culpabilidade:
Comum ao tipo;

II) Antecedentes:
De acordo com a certidão de antecedentes, o réu possui apenas a presente ação penal em andamento, porém sem sentenças penais condenatórias. Nesse sentido, não há que se falar em reincidência penal, muito menos em maus antecedentes, considerando inclusive a Súmula n° 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.";

III) Conduta social
: No caso em tela, não há elementos suficientes para sua conduta social reprovável, portanto, sendo presumivelmente boa;

IV) Personalidade:
Não há elementos suficientes para qualquer valoração;

V) Motivo:
Comum ao tipo penal;

VI) Circunstâncias do crime:
Considerando que os delitos foram cometidos em contexto de extrema violência, não tendo o réu limitado-se a proferir injúrias relativas à religiosidade e à orientação sexual das vítimas, mas ainda arremessou várias pedras e as perseguiu, quebrando o portão da residência onde se encontravam, enquanto ameaçava tirar-lhes a vida, valoro negativamente esta circunstância;

VII) Consequências:
Tendo em vista o grande abalo psicológico relatado pelas vítimas, considerando inclusive todo o trauma causado pelos crimes, dado que precisaram fugir de sua própria residência, se esconder em um local de mata e, ainda por cima, mudar-se de endereço com receio de outra ação do gênero pudesse ser perpetrada, valoro negativamente esta circunstância;

VIII) Comportamento da vítima:
Não deve ser valorado em desfavor do réu.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Não havendo agravantes ou atenuantes, fixo a pena-intermediária em 01 ano e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Por fim, não incidindo quaisquer causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa.

DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL QUALIFICADA PELA HOMOFOBIA (ART. 2-A DA LEI N. 7.716/89)

Passo a fixar a pena com base nos artigos 59 e 68 do CPB, considerando a pena da injúria racial.

I) Culpabilidade:
Comum ao tipo;

II) Antecedentes:
De acordo com a certidão de antecedentes, o réu possui apenas a presente ação penal em andamento, porém sem sentenças penais condenatórias. Nesse sentido, não há que se falar em reincidência penal, muito menos em maus antecedentes, considerando inclusive a Súmula n° 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.";

III) Conduta social
: No caso em tela, não há elementos suficientes para sua conduta social reprovável, portanto, sendo presumivelmente boa;

IV) Personalidade:
Não há elementos suficientes para qualquer valoração;

V) Motivo:
Comum ao tipo penal;

VI) Circunstâncias do crime:
Considerando que os delitos foram cometidos em contexto de extrema violência, não tendo o réu limitado-se a proferir injúrias relativas à religiosidade e à orientação sexual das vítimas, mas ainda arremessou várias pedras e as perseguiu, quebrando o portão da residência onde se encontravam, enquanto ameaçava tirar-lhes a vida, valoro negativamente esta circunstância;

VII) Consequências:
Tendo em vista o grande abalo psicológico relatado pelas vítimas, considerando inclusive todo o trauma causado pelos crimes, dado que precisaram fugir de sua própria residência, se esconder em um local de mata e, ainda por cima, mudar-se de endereço com receio de outra ação do gênero pudesse ser perpetrada, valoro negativamente esta circunstância;

VIII) Comportamento da vítima:
Não deve ser valorado em desfavor do réu.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 02 anos e 09 meses de reclusão e 97 dias-multa.

Não havendo agravantes ou atenuantes, fixo a pena-intermediária em 02 anos e 09 meses de reclusão e 97 dias-multa.

Por fim, não incidindo quaisquer causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 02 anos e 09 meses de reclusão e 97 dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL

Atendendo ao que estabelece o art. 70 do Código Penal, realizo a exasperação referente ao concurso formal entre os delitos, aplicando a fração de aumento de 1/6 sobre o delito da pena mais grave, qual seja, a injúria racial (homofobia), fixo o quantum total de
03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 113 dias-multa.

DA FIXAÇÃO DA PENA – DO DELITO DE DANO QUALIFICADO

Sendo assim, passo a fixar a pena com base nos artigos 59 e 68 do CPB, considerando a pena de delito de dano qualificado.

I) Culpabilidade:
Comum ao tipo;

II) Antecedentes:
De acordo com a certidão de antecedentes, o réu possui apenas a presente ação penal em andamento, porém sem sentenças penais condenatórias. Nesse sentido, não há que se falar em reincidência penal, muito menos em maus antecedentes, considerando inclusive a Súmula n° 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.";

III) Conduta social
: No caso em tela, não há elementos suficientes para sua conduta social reprovável, portanto, sendo presumivelmente boa;

IV) Personalidade:
Não há elementos suficientes para qualquer valoração;

V) Motivo:
Comum ao tipo penal;

VI) Circunstâncias do crime:
Considerando que os delitos foram cometidos em contexto de extrema violência, não tendo o réu limitado-se a proferir injúrias relativas à religiosidade e à orientação sexual das vítimas, mas ainda arremessou várias pedras e as perseguiu, quebrando o portão da residência onde se encontravam, enquanto ameaçava tirar-lhes a vida, valoro negativamente esta circunstância;

VII) Consequências:
Tendo em vista o grande abalo psicológico relatado pelas vítimas, considerando inclusive todo o trauma causado pelos crimes, dado que precisaram fugir de sua própria residência, se esconder em um local de mata e, ainda por cima, mudar-se de endereço com receio de outra ação do gênero pudesse ser perpetrada, valoro negativamente esta circunstância;

VIII) Comportamento da vítima:
Não deve ser valorado em desfavor do réu.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 97 dias-multa.

Não havendo agravantes ou atenuantes, fixo a pena-intermediária em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 97 dias-multa.

Por fim, não incidindo quaisquer causa de aumento ou diminuição, fixo
a pena definitiva em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 97 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Atendendo ao art. 69 do código penal, que estabelece o concurso material de crimes, relativo aos crimes de dano qualificado e injúria racial. Nesse sentido, as penas devem ser somadas,
RAZÃO PELA QUAL RESTA A PENA TOTAL DO RÉU FIXADA EM 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 210 DIAS-MULTA.

Logo, atendendo ao art. 33, § 2°, alínea b do CPB,
fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.”

Urge sobrelevar que a primariedade e os bons antecedentes do apelante foram devidamente reconhecidos pelo magistrado sentenciante, não tendo sido utilizados em seu desfavor. Ao contrário, tais circunstâncias foram expressamente valoradas de forma favorável ao acusado, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse particular.

No que se refere à vetorial das
circunstâncias do crime
, impõe-se breve ajuste na fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante.

Observa-se que, ao proceder à individualização das penas dos delitos de injúria qualificada em razão da religião (art. 140, §3º, do Código Penal), injúria racial qualificada pela homofobia (art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89) e dano qualificado (art. 163, inciso I, do Código Penal), o magistrado valorou negativamente a referida circunstância judicial com base em um mesmo conjunto fático, consistente no
arremesso de pedras contra a residência das vítimas, nos danos causados ao portão do imóvel, na perseguição dos ofendidos e nas ameaças de morte proferidas pelo acusado.

Inobstante, os elementos relacionados ao arremesso de pedras e aos danos causados ao patrimônio não podem ser utilizados para recrudescer a pena-base. Isso porque, tais circunstâncias já integram o próprio contexto fático que embasou a condenação pelo delito de
dano qualificado
, de modo que sua nova utilização na primeira fase da dosimetria caracteriza indevida dupla valoração do mesmo fato, vedada pelo ordenamento jurídico.

De outra banda, a exclusão parcial desses fundamentos não conduz à neutralização da vetorial. Remanescem hígidos os demais elementos destacados na sentença, consistentes na
perseguição empreendida pelo acusado e nas reiteradas ameaças de morte dirigidas às vítimas durante toda a execução dos delitos
. Tais circunstâncias
não constituem elementares dos tipos penais previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal, no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89 ou no art. 163, inciso I, do Código Penal
, tampouco foram objeto de condenação autônoma, revelando, entretanto, especial gravidade concreta da conduta e maior intensidade do desvalor da ação.

Os crimes não foram praticados em um contexto ordinário de ofensas verbais ou mero dano ao patrimônio. Conforme demonstrado pela prova produzida nos autos, o recorrente perseguiu os ofendidos durante a madrugada, cercou a residência e proferiu sucessivas ameaças de morte, afirmando que os mataria e que passaria o resto da vida perseguindo-os, circunstâncias que potencializaram significativamente a ofensividade das condutas perpetradas e evidenciam grau de reprovabilidade superior ao normalmente exigido para a configuração dos delitos.

Assim, embora se proceda ao
decote parcial
da fundamentação adotada na origem, subsistem elementos concretos, autônomos e juridicamente idôneos aptos a justificar a manutenção da valoração
negativa das circunstâncias do crime
, em relação a todos os delitos pelos quais o apelante foi condenado.

Relativamente às
consequências do crime
, igualmente não merece reparo a sentença.

O magistrado destacou que as vítimas relataram
intenso abalo emocional decorrente dos fatos, tendo sido obrigadas a abandonar a própria residência, esconder-se em área de mata para resguardar a integridade física e, posteriormente, mudar de endereço por receio de novas investidas do acusado.

Tais circunstâncias extrapolam os efeitos ordinariamente inerentes aos delitos praticados, revelando repercussões concretas e mais gravosas na esfera pessoal dos ofendidos, razão pela qual se mostra legítima a valoração negativa da referida vetorial.

Dessa forma, mantidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional e adequadamente fundamentada a exasperação das penas-base promovida pelo Juízo sentenciante, inexistindo motivo para sua redução.

Em relação ao delito de
injúria qualificada em razão da religião
, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, cuja pena abstratamente cominada varia de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa, a fixação da pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e 35 (trinta e cinco) dias-multa mostra-se proporcional à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

Observa-se, inclusive, que a pena-base foi determinada mediante incremento correspondente à fração paradigma de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao tipo penal.

Idêntica conclusão se impõe quanto ao delito previsto no
art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89
, cuja pena abstrata varia de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa. A exasperação da pena-base para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 97 (noventa e sete) dias-multa, também mediante a aplicação da fração jurisprudencialmente recomendada de 1/8 (um oitavo), observa os critérios da individualização da pena e guarda adequada correspondência com as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta Instância Revisora.

Da mesma forma, no tocante ao
delito de dano qualificado
, previsto no art. 163, inciso I, do Código Penal, cuja sanção abstrata varia de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, a fixação da pena-base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias,
mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), revela-se compatível com a quantidade e a intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

Ademais, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, observa-se que as penas definitivas foram determinadas no
quantum
basilar.

Ainda, não merece reparo a incidência da regra prevista
no art. 70 do Código Penal
(concurso formal de crimes). Conforme expressamente reconhecido na sentença, os delitos de
injúria qualificada em razão da religião e injúria racial qualificada pela homofobia foram praticados mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios, circunstância que autoriza o reconhecimento do concurso formal próprio.

Nesse cenário, a adoção da fração mínima de aumento, correspondente a 1/6 (um sexto), mostra-se adequada e proporcional, com fixação da pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa
, pelo que não há ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

No que tange ao
concurso material
reconhecido entre os delitos
contra a honra e o crime de dano qualificado
, igualmente correta a aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal, uma vez que as condutas, embora praticadas em um mesmo contexto temporal, decorreram de ações distintas e autônomas, impondo-se, por conseguinte, a soma das reprimendas.

Todavia, verifico,
de ofício
,
erro material
na sentença ao consignar que a
pena aplicada ao delito de dano qualificado seria de reclusão
. Dessarte, o art. 163, inciso I, do Código Penal
prevê pena de detenção
, de modo que a reprimenda fixada para o referido delito deve ser corretamente identificada como
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de DETENÇÃO
, mantidos inalterados o
quantum
da pena, a pena pecuniária e os demais consectários legais.

Nesses termos, diante do
concurso material de crimes
, estabeleço aos réu as reprimendas
DEFINITIVAS
e
CONCRETAS
de
03 (TRÊS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE
RECLUSÃO
e 01 ANO, 01 MÊS E 15 DIAS DE
DETENÇÃO
,
a serem cumpridas em regime inicial
ABERTO
, e
210 (duzentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

A substituição da pena corporal por penas restritivas de direito resta inviável ante a natureza da condenação, diante do contexto de grave ameaça às vítimas, inclusive de morte, caracterizando-se a gravidade exigida pelo art. 44, I, do CP. Além disso, o somatório das penas de reclusão e detenção imputadas ao recorrente ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Da mesma forma, incabível a concessão da suspensão da pena, tendo em vista que a pena privativa de liberdade total imposta ao réu é superior a 2 (dois) anos, não se enquadrando no requisito do caput do art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. De ofício, corrijo a espécie da pena aplicada ao delito previsto no art. 163, inciso I, do Código Penal, para fazer constar que a reprimenda correspondente é de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção
, com conseguinte alteração do regime de cumprimento de pena para o
aberto
, no tocante às penas de reclusão e detenção, mantidos os demais termos da condenação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026